Tribunal: TJDFT
Processo: 0713671-39.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CPC. DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMA DO STF (TEMA 784). NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 837.311, paradigma do Tema 784 da lista de matérias com repercussão geral daquela Corte.
II – Agravo interno não provido.